Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717247-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO SHINITI MORIYAMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0730858-37.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante e homologou os cálculos elaborados pelo Perito Contábil. A certidão emitida ao ID 26039154 atesta a existência de outro Agravo de Instrumento de minha relatoria, processo no 0716758-12.2021.8.07.0000, distribuído em 25 de maio de 2021. Verifico que o recurso citado impugna a mesma decisão e contém as mesmas razões recursais. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 28 de maio de 2021 18:40:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador